Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1014386-98.2024.8.11.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA
REU: CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
EMENTA
MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL No. 1.445/2023 – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE MODIFICA A LEI MUNICIPAL No. 1.031/2016 DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL, PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FLAGRANTE INTERFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO EM AMBIENTE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL - PROCEDÊNCIA.
Padece de inconstitucionalidade por vício forma e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no. 1.445/2023, lei de iniciativa da Câmara Municipal que modifica a Lei Municipal no. 1.031/2016 que dispõe sobre o quadro de pessoal e respectivo plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública do município de Juscimeira, para criar cargos; alterar a carga horária dos cargos de enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, advogado, controlador interno, contador e técnico em enfermagem; acrescentar atribuições aos cargos de psicólogo e assistente social que estiverem lotados na secretaria de educação; expandir vagas; alterar o lotacionograma da lei 860/2012 e autorizar o poder executivo municipal de Juscimeira a realizar concurso público para provimento de cargos efetivos, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014386-98.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (AUTOR), Município de Juscimeira (AUTOR), Câmara Municipal de Juscimeira (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (AUTOR), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 24.774.499/0001-52 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL No. 1.445/2023 – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE MODIFICA A LEI MUNICIPAL No. 1.031/2016 DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL, PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FLAGRANTE INTERFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO EM AMBIENTE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL - PROCEDÊNCIA.

Padece de inconstitucionalidade por vício forma e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no. 1.445/2023, lei de iniciativa da Câmara Municipal que modifica a Lei Municipal no. 1.031/2016 que dispõe sobre o quadro de pessoal e respectivo plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública do município de Juscimeira, para criar cargos; alterar a carga horária dos cargos de enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, advogado, controlador interno, contador e técnico em enfermagem; acrescentar atribuições aos cargos de psicólogo e assistente social que estiverem lotados na secretaria de educação; expandir vagas; alterar o lotacionograma da lei 860/2012 e autorizar o poder executivo municipal de Juscimeira a realizar concurso público para provimento de cargos efetivos, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do Município de Juscimeira-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 6°, acrescido por emenda parlamentar à Lei Municipal n° 1.445/2023, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre o quadro de pessoal e respectivo plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública do município de Juscimeira, para criar cargos; alterar a carga horária dos cargos de enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, advogado, controlador interno, contador e técnico em enfermagem; acrescentar atribuições aos cargos de psicólogo e assistente social que estiverem lotados na secretaria de educação; expandir vagas; alterar o lotacionograma da lei 860/2012 e autorizar o poder executivo municipal de Juscimeira a realizar concurso público para provimento de cargos efetivos.

Relata, inicialmente, que a emenda parlamentar que acrescentou o parágrafo do único, do artigo 6° da Lei 1.445/2023, modificou a Lei 1.031/2016 e desrespeitou os ditames constitucionais, violando o art. 9° e 195, parágrafo único, incisos II, III e IV da Constituição Estadual.

Afirma que a ação do Poder Legislativo invadiu a esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo ao interferir nas relações estatutárias ou contratuais mantidas pelo Município com seus agentes, bem como na gestão Administrativa.

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal, apresentou manifestação, defendendo a constitucionalidade da ação desempenhada.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo deferimento do pedido.

A análise cautelar do pedido foi postergado à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre a ocorrência ou não de lesão ao princípio da separação dos poderes.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Juscimeira-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade parágrafo único, do artigo 6°, acrescido por emenda parlamentar à Lei Municipal n° 1.445/2023, versando sobre o quadro de pessoal e respectivo plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública do município de Juscimeira, para criar cargos; alterar a carga horária dos cargos de enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, advogado, controlador interno, contador e técnico em enfermagem; acrescentar atribuições aos cargos de psicólogo e assistente social que estiverem lotados na secretaria de educação; expandir vagas; alterar o lotacionograma da lei 860/2012 e autorizar o poder executivo municipal de Juscimeira a realizar concurso público para provimento de cargos efetivos.

Sustenta o requerente, que Poder Legislativo invadiu a esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo ao interferir nas relações estatutárias ou contratuais mantidas pelo Município com seus agentes, bem como na gestão Administrativa.

Não se olvida que a ingerência de um poder sob o outro é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no artigo 190, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, decidiu essa egrégia Corte Estadual de Justiça:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DA LEI N. 1.928/2018 DO MUNICÍPIO DE POXORÉU – DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA EMENDA ADITIVA N. 001/2018 DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS GUARDAS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no art. 190 da Constituição de Mato Grosso, a proposta de emenda aditiva de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, para regulamentar o pagamento de adicional de periculosidade dos guardas municipais, matéria de sabidamente reservada ao alcaide. “É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder.” (STF - ADI 179). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (TJ/MT, ADI 1008729-88.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 19.06.2019)

Importante mencionar que o parágrafo do único, do artigo 6° da Lei n° 1.445/2023, dispõe que:

"Art. 6° (...)

Parágrafo único Todos os cargos que cumpram 40 (QUARENTA) horas semanais, são de dedicação exclusiva ao Município."

O artigo 195 da Constituição Estadual prevê as leis que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme:

"Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração."
(destacado)

Ao analisar o referido dispositivo legal, observa-se existir hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo tratar de matérias orçamentárias e tributárias, visto que a inovação do Poder Legislativo municipal, ao alterar o regime de contratação dos cargos de 40 (quarenta horas) semanais para dedicação exclusiva, invadiu matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 2o, 3o E 4o DA LEI No 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI No 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2o, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello. 2. Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.” (STF, ADI 6072/RS, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.09.2019)

Assim, se deduz que a pretensão reclamada pelo requerente, se amolda às hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo.

Nesse sentido:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.03.2020)

Dessa forma, se o Poder Legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa caberia ao chefe do Poder Executivo Municipal, fica evidente o vício de iniciativa, que resulta em inconstitucionalidade formal subjetiva, impactando diretamente e alterando o funcionamento da Administração Pública.

Posto isso,
julgo procedente
esta ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o parágrafo do único, do artigo 6° da Lei n° 1.445/2023.

Oficie-se o Executivo Municipal de Juscimeira-MT para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão.

Notifique-se o chefe do Poder Legislativo de Juscimeira-MT para os fins de
mister
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024